Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-88.2020.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001364-88.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUVENAL DE CARVALHO - CPF: 819.204.071-20 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001364-88.2020.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Juvenal de Carvalho

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de março de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a consumidora desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO, intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

a pretensão autoral e, de outro norte,
PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)

CONDENAR
o autor ao pagamento das faturas em aberto junto à requerida no valor de R$ 283,80 (duzentos e oitenta e três reais e oitenta centavos) com acréscimos de juros de 1% ao mês, pelo índice INPC, desde a citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (vencimento das faturas) nos termos da Súmula no 43/STJ.

b)

Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95).”.

Da análise dos autos verifico que a parte Recorrente nega a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito questionado no valor de R$ 283,80, incluído em 16.06.2016.

Em contrapartida a empresa de energia elétrica colaciona na sua peça de defesa,
prints screens
da tela do seu sistema interno com a relação de consumo, não apresentando contrato devidamente assinado, com a finalidade de comprovar a origem do débito,
todavia, estes documentos foram impugnados
, motivo pelo qual entendo que não há força suficiente para comprovar o débito.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço a inclusão indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível à lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que a autora possui outro apontamento em seu nome em data posterior ao débito questionado.

Cabe acrescentar que se não restou comprovado o vínculo jurídico entre as partes e a origem do débito questionado, deve ser afastada a condenação do pedido contraposto.

No que tange à condenação por litigância de má-fé, observo que a Autora em sua inicial negou a existência de relação jurídica, e verifica-se que a Reclamada não comprovou a relação jurídica, bem como a origem do débito, não restando demonstrada em nenhum momento a alteração da verdade dos fatos por parte da Recorrente.

Desse modo, entendo que a litigância de má-fé deve ser afastada, uma vez que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa fé se presume, por se tratar de principio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
D
ou-lhe parcial provimento,
para
declarar inexistente
o débito questionado no valor de
R$
283,80
,
e, condeno a Recorrida pagar a Recorrente, o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso (
16.06.2016
),
bem como
afasto a condenação
do Recorrente pelo pedido contraposto e

a condenação da Recorrente por litigância de má-fé e consequentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator